Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707651-89.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TITO LOPES ZEDES APELADO: CLAUDIO MARTINS SANTOS, JOSIANE NUNES MARTINS D E S P A C H O Em que pese os autos tenham vindo conclusos para julgamento, foi suscitada preliminar de falta de interesse processual pelo Apelado nas contrarrazões. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da preliminar de falta de interesse. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025 07:58:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador